Tribunal: TJMT
Processo: 1005749-29.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005749-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYUMI OTSUKI MARUITI - CPF: 595.473.169-15 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECORRENTE PARCIALMENTE VENCEDOR. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS DEVIDOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não há contradição, o recurso de embargos deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante, reformou parcialmente a sentença para afastar a condenação constante na letra “d”, referente à repetição do indébito tributário e condenou o Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há contradição no acórdão, pois foi dado parcial provimento ao recurso inominado não devendo o Recorrente arcar com o ônus arbitrado à título de sucumbência.
Ao final, requer seja acolhido o recurso para sanar a contradição apontada.

O Embargado apresentou as contrarrazões aos embargos em 20/10/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1005749-29.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargada(s):

Mayumi Otsuki Maruiti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Neste caso a sentença de primeiro grau, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, julgo
PROCEDENTES
os pedidos posto na inicial para:

a)
DECLARAR
a ilegitimidade passiva da requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A;

b) RATIFICAR
a tutela de urgência de id. 79683952;

c)
DETERMINAR
que o requerido se abstenha de cobrar o ICMS sobre a tarifa de utilização de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia, referente a UC que compõem o sistema de geração com uso de placas fotovoltaicas de titularidade da parte autora, conforme descrita na petição inicial, com efeitos a partir da fatura correspondente ao mês subsequente a intimação, conforme os termos da Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL, uma vez que nessa operação não se perfectibiliza a circulação jurídica a que se refere o art. 155, inciso II, da Constituição Federal
;

d)
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso à repetição do indébito tributário descontado indevidamente, na forma simples, dos últimos cinco anos, cuja importância será acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV (art. 42 da Lei Estadual 7.089/98), desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ);

e)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de dano morais, pelos fundamentos expostos.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.

Já a decisão de segundo grau:

“
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e afasto a condenação constante na letra “d”, referente à repetição do indébito tributário. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais)”
. (grifei)

Quanto à pretensão da Embargante, entendo que não merece prosperar, pois não merece reparos o acórdão que julga parcialmente procedente e, consequentemente, condena o Recorrente,
parcialmente vencido
, no pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau, o recorrente vencido, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
(grifei)

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço o recurso de Embargos de Declaração, por ser tempestivo, porém
rejeito-o.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024